Tribunal: TJDFT
Processo: 0723948-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA SOBRE A PENA. DECISÃO MANTIDA.
1 O reeducando quer a reforma de decisão que lhe lhe negou o livramento condicional, argumentando que atende aos requisitos objetivo e subjetivo, dado o tempo de cumprimento da pena e bom comportamento carcerário.
2 A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas, razão pela qual as frações para livramento condicional devem ser de metade em relação ao crime de roubo majorado e de dois terços em relação ao tráfico de drogas, o que não foi atingido.
3 Agravo não provido.